Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a aplicação da TR até 29/06/2009 e do IPCA-E a partir de 30/06/2009 na correção monetária de condenação imposta à Fazenda Pública.
2. Os embargantes sustentam omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação conjunta dos Temas 810 e 1.170 do STF, alegando que deveria ser admitida a substituição da TR pelo IPCA-E também para o período anterior a 2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, quanto à aplicação temporal dos índices de correção monetária (TR e IPCA-E) definidos nos Temas 810 e 1.170 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a matéria, adotando fundamentação clara e coerente, em conformidade com os precedentes do STF (RE 870.947/SE – Tema 810; ADI 5.348/DF; RE 1.317.982 – Tema 1.170).
6. O Supremo Tribunal Federal fixou que a TR é aplicável até 29/06/2009 e o IPCA-E deve ser utilizado a partir de 30/06/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009.
7. A decisão embargada observou a coisa julgada e a limitação temporal fixada pela Suprema Corte, não havendo contradição entre os Temas 810 e 1.170, mas mera adequação ao entendimento vinculante.
8. Os embargos pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nessa via processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aplica corretamente a TR até 29/06/2009 e o IPCA-E a partir de 30/06/2009, conforme fixado pelo STF nos Temas 810 e 1.170; “2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incs. I a III; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F, com redação da Lei no 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, ADI 5.348/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.10.2019;
STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.04.2024; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018.